Tribunal: TJBA
Processo: 8134750-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134750-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SANTOS PINHO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA
COM DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.
Quantum
indenizatório majorado (R$ 10.000,00).

2. Analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais e o valor da condenação, bem como a total procedência da demanda e o trabalho adicional em Segundo Grau de jurisdição, julgo por fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do patrono atuante nestes autos.

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134750-08.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTIANE SANTOS PINHO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .